Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-26.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento dos medicamentos (AMITRIPTILINA 25 MG E DULOXETINA 60 MG) prescritos à autora, em virtude de "sérias lesões em razão de um ataque praticado por cachorros do vizinho" – Tema 1234/STF – Desnecessidade de inclusão da União - Mérito – Admissibilidade do pedido – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento dos medicamentos (AMITRIPTILINA 25 MG E DULOXETINA 60 MG) prescritos à autora, em virtude de "sérias lesões em razão de um ataque praticado por cachorros do vizinho" – Tema 1234/STF – Desnecessidade de inclusão da União - Mérito – Admissibilidade do pedido – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal - Sentença de extinção do processo, por ausência de interesse de agir – Incidência do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil - Provimento do recurso da autora, consoante especificado.